Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.046/20. PREVALÊNCIA DO ACORDO FIRMADO ENTRE OS CONTRATANTES. PAGAMENTO DIFERIDO. PREVISÃO NO TERMO DE ANUÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré, agência de viagens, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para decretar a rescisão do contrato de aquisição de pacote turístico e condenar a ré a restituir ao autor R$ 3.232,67, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da contratação (17.12.2019) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (17.11.2020).
2. Não se conhece do recurso na parte em que a ré se insurge quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral, uma vez que a sentença determinou tão somente a restituição do valor desembolsado pelo autor. Nesse ponto, portanto, as razões do recurso se encontram dissociadas dos fundamentos da sentença, de molde a evidenciar a inobservância ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, agência de viagens, que teria vendido o pacote turístico ao consumidor, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o do CDC). A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir a responsabilidade solidária das agências de turismo nas hipóteses de comercialização de pacotes de viagens (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor econsumidorprevistos no Código de Defesa doConsumidor.
5. A presente demanda se insere no contexto do adiamento e cancelamento em massa de serviços, reservas e eventos em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
6. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo sido criado um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas.
7. A Lei n. 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória n. 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos referidos setores.
8. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, em razão da natureza de contrato de execução diferida, a exemplo do contrato de aquisição de pacote de turismo firmado na hipótese.
9. Diferentemente da Lei n. 14.034/20 (que trata especificamente do setor da aviação civil), a Lei n. 14.046/20, além de ter concedido prazo para o reembolso, previu que este não será devido caso o prestador de serviço assegure: (a) a remarcação dos serviços, reservas ou eventos adiados; ou (b) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços disponíveis nas respectivas empresas (art. 2o, caput). Assim, a legislação em comento consignou uma ordem de preferência, em que o reembolso dos valores pagos pelo consumidor foi previsto como última opção. Apenas na impossibilidade de oferta da remarcação dos serviços ou disponibilização do crédito é que será devida a restituição (art. 2o, § 6o).
10. Quanto aos prazos para utilização do crédito, para remarcação dos serviços ou para restituição dos valores devidos, a Lei foi recentemente alterada pela Medida Provisória n. 1.036, de 2021, que estabeleceu o marco de 31/12/2022 como data-limite para as três situações (art. 2o, §§ 4o a 6o).
11. Sobreleva mencionar, ainda, que a Lei determinou a dedução dos valores relativos aos serviços de agenciamento e intermediação já prestados, tais como taxa de conveniência e/ou entrega, na hipótese de reembolso ou concessão de crédito (art. 2o, § 7o).
12. A par do regramento legal, deve-se privilegiar, sempre que possível, a repactuação espontânea e as composições apresentadas pelas partes para resolução do contrato.
13. Na espécie, observa-se que, inicialmente, o consumidor pretendeu a remarcação do pacote de turismo adquirido na via administrativa, a qual foi autorizada, mas, com a incidência de tarifa para alteração (ID 24604697). Por não concordar com a referida cobrança, postulou o cancelamento do pacote com a restituição dos valores pagos, o que foi admitido pela agência de viagens, a despeito do equívoco quanto ao nome do contratante (ID 24604698 e 24604693). Enviado o termo de ciência e anuência quanto ao cancelamento e condições de reembolso, a agência condicionou a rescisão contratual à assinatura do terceiro estranho à relação jurídica material (ID 24604699), o que ensejou o ajuizamento da presente demanda. Evidenciado que o autor é quem teria arcado com o pagamento do pacote turístico (ID 24605179 e 24605180), determinou-se a rescisão contratual com a restituição dos valores desembolsados, consoante avençado pelas partes, tendo por injustificado o erro da agência quanto ao contratante.
14. Nesse contexto, deve prevalecer o acordo de vontades firmado entre as partes (resolução do contrato e restituição dos valores pagos), conforme bem pontuado na sentença.
15. Todavia, a decisão recorrida merece reparo a fim de se adequar o prazo para restituição integral do montante pago, uma vez que o termo de anuência à proposta de cancelamento e reembolso previu a restituição da quantia paga pelo bilhete aéreo no prazo máximo de 12 meses, contado da data do voo (qual seja, 06/08/2020 – ID 24604692), e pelos serviços terrestres até a data de 31/12/2021 (ID 24604699 – ID 76508966, na origem).
16. Assim, deve ser reformada a sentença para que a restituição dos valores adimplidos pelo autor se dê da seguinte forma: R$ 2.052,40 (dois mil e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), relativo ao produto aéreo, até 06/08/2021; e R$ 1.180,28 (mil, cento e oitenta reais e vinte e oito centavos), referente ao produto terrestre, até 31/12/2021.
17. Por fim, destaca-se que o recorrido, em sede de contrarrazões, postula a modificação da sentença, requerendo seja julgado procedente o seu pedido indenizatório por danos extrapatrimoniais. Trata-se, contudo, de via manifestamente inadequada para tanto, sendo inviável conhecer de pedido de reforma deduzido tão somente em contrarrazões.
18. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. Sentença reformada na forma do item 16.
19. Ausente recorrente integralmente vencido, sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.